Tribunal: CARF
Processo: 11618.721531/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.721531/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.109 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
MARIA DO CARMO JORDAO QUINTANS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Tendo o contribuinte deixado de apresentar a declaração de ajuste anual no
prazo estabelecido pela legislação pertinente, sua apresentação posterior
sujeita-o a aplicação da multa pelo atraso.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.721531/2013-21
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.721531/2013-21

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento com
exigência de crédito tributário no valor de R$5.297,06, referente à multa pelo atraso na
entrega da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício
de 2011.
Inconformado com a presente exigência fiscal, o autuado apresentou impugnação ao
lançamento alegando, em síntese, que apresentou a declaração fora do prazo porque se
encontrava incapacitado, acometido de duas graves moléstias, com acompanhamento
médico hospitalar desde 2008.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA.
Comprovado que a pessoa física estava obrigada da apresentação da Declaração de
Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, cabível a aplicação da multa por
atraso na entrega.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cancelamento da multa por atraso na entrega da declaração por sua inadequação
ao direito
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.721531/2013-21

II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Da análise da documentação trazida aos autos, verifica-se que o contribuinte
entregou Declaração de Ajuste Anual exercício 2011, em 19/04/2013, após o prazo de
entrega fixado na legislação (no período de 1o de março a 29 de abril de 2011).
Constata-se nos autos que o contribuinte enquadra-se em pelo menos uma das
hipóteses de obrigatoriedade de entrega elencadas no artigo 1o (inciso I) da Instrução
Normativa SRF n.o 1.095, de 10 de dezembro de 2010, qual seja rendimentos
tributáveis auferidos no ano-calendário no valor de R$ 139.857,72.
DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
Art. 2o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda referente ao exercício de 2011 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-
calendário de 2010:
I - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi
superior a R$ 22.487,25 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e
cinco centavos);
II - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos,
sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas;
IV - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 112.436,25 (cento e doze mil,
quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos);
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2010 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2010;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.721531/2013-21

V - teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
VI - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se
encontrava em 31 de dezembro; ou VII - optou pela isenção do Imposto sobre a Renda
incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo
produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no
País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da celebração do contrato de
venda, nos termos do art. 39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
§ 1o Fica dispensada de apresentar a Declaração de Ajuste Anual, a pessoa física:
I - que se enquadrar apenas na hipótese prevista no inciso V e cujos bens comuns sejam
declarados pelo outro cônjuge, desde que o valor total dos seus bens privativos não
exceda R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e
II - que se enquadrar em uma ou mais das hipóteses previstas nos incisos I a VII do
caput, caso conste como dependente em declaração apresentada por outra pessoa
física, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, caso os
possua.
§ 2o A pessoa física, mesmo desobrigada, pode apresentar a declaração.
A penalidade imposta foi aplicada com fulcro no artigo 88 da Lei no 8.981/95,
que determina:
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)
II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não
resulte imposto devido.
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;
b) de quinhentas Ufirs, para as pessoas jurídicas.
A multa por atraso na entrega da declaração visa punir a falta de cumprimento
de obrigação acessória, e deve ser exigida mesmo no caso de entrega espontânea após
o prazo fixado na legislação, conforme disposto na referida Instrução Normativa.
DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
Art. 8o A entrega da Declaração de Ajuste Anual após o prazo de que trata o caput do
art. 5o, se obrigatória, sujeita o contribuinte à multa de 1% (um por cento) ao mês-
calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto devido nela
apurado, ainda que integralmente pago.
§ 1o A multa a que se refere este artigo é objeto de lançamento de ofício e:
I - tem como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos) e como valor máximo 20% (vinte por cento) do Imposto sobre a Renda
devido;
II - tem, por termo inicial, o 1o (primeiro) dia subsequente ao fixado para a entrega da
declaração e, por termo final, o mês da entrega ou, no caso de não apresentação, do
lançamento de ofício.
§ 2o No caso do não pagamento da multa por atraso na entrega dentro do vencimento
estabelecido na notificação de lançamento emitida pelo PGD de que trata o art. 4o, a
multa, com os respectivos acréscimos legais decorrentes do não pagamento, será
deduzida do valor do imposto a ser restituído para as declarações com direito a
restituição.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.721531/2013-21

§ 3o A multa mínima aplica-se inclusive no caso de declaração de que não resulte
imposto devido.
Considerando o prazo de apresentação da Declaração de Ajuste Anual no
período de 1o de março a 29 de abril de 2011, procedente o lançamento, uma vez que a
entrega foi em 19/04/2013.
Frisa-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora
(Delegacia da Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso
concreto.
Estando comprovada a prática da infração à legislação tributária, como no caso
vertente, impõe-se a lavratura do auto de infração/notificação de lançamento pela
autoridade fiscal, a quem cumpre efetuar o lançamento, que constitui atividade
vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional (CTN). De igual forma, inexiste amparo legal para
o perdão da multa, ex vi dos arts. 172 e 180 a 182 do CTN.
Posto isto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela improcedência da
impugnação, para manter a cobrança da multa por atraso, consubstanciada na
Notificação de Lançamento.
Em virtude dos documentos anexados pela interessada, em 19/10/2022,
especialmente, os laudos médicos (e-fls. 94/95) que informam que a recorrente é portadora de
moléstia constante do rol insculpido no inciso XIV do artigo 6o da lei no 7.713/88, informamos,
adicionalmente, o que segue.
Em que pese o fato de o laudo médico pericial, emitido pelo Estado do Governo
da Paraíba, revestir as condições previstas em lei para a concessão de isenção do imposto de
renda pessoa física não podemos deixar de notar que tal documento informa que o início da
doença deu-se a partir de 15/10/2013.
Assim, considerando, ainda, que a infração constante nesta notificação de
lançamento refere-se ao ano-calendário de 2010, ou seja, em data anterior ao citado diagnóstico
médico, entendo que não há reparo a fazer no respectivo lançamento.
Pelo exposto, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Da análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.721531/2013-21

Fl. 155
DF CARF MF
Original